Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0706879-41.2022.8.07.0001 EMBARGANTES: LOREN PABLYANE ALVES DURAES, LUIS EDUARDO ANTUNES MONTENEGRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa (ID 53584854), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Desentranhe-se a petição de ID 53188968, conforme requerido pela Defesa. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator